Tribunal: STF
Processo: ADI 431
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-06
Data de publicação: 1991-03-06

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ISONOMIA. VENCIMENTOS
DE MAGISTRADOS, DE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE DELEGADOS     DE
POLICIA, DE PROCURADORES DO ESTADO. ARTIGOS 135, XII E XIII,  E  39,
PAR. 1., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.        E  FIRME  A  JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
NO SENTIDO DE SUSPENDER, EM MEDIDA CAUTELAR,  A  EFICACIA  DE  NORMAS
CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS OU DE LEIS ORDINARIAS, QUE, COM FUNDAMENTO
NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, VINCULEM VENCIMENTOS DE MAGISTRADOS, DE
MEMBROS  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO,  DE  DELEGADOS  DE  POLICIA  E   DE
PROCURADORES  DO  ESTADO,  AO   MENOS  ATÉ  QUE  A  CORTE SE  DEFINA,
EM JULGAMENTO DE MÉRITO, SOBRE A EXATA INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 135,
37, XII E XIII, E 39, PAR. 1., DA CONSTITUIÇÃO.
2.        DENEGA-SE, POREM, A CAUTELAR DE SUSPENSÃO DE NORMAS DE LEIS
OUTRAS, QUE, SEM ESTABELECER  VINCULAÇÃO  EXPRESSA,  A  PRETEXTO  DE
ISONOMIA, ATRIBUAM VENCIMENTOS DE IGUAL VALOR, PARA CARGOS DIVERSOS.
3.        MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA,  EM PARTE,  PARA  SUSPENSÃO   DA
EFICACIA DOS ARTIGOS 11, 12 E 13 DA LEI N. 1.115, DE 9.12.1988,   DO
ESTADO DE  SANTA  CATARINA,  BEM  COMO  DAS  EXPRESSÕES  "ASSEGURADA
ISONOMIA  COM CARGOS ASSEMELHADOS DO PODER JUDICIARIO", CONTIDAS NO
INCISO III DO ART. 99 DA CONSTITUIÇÃO DO MESMO ESTADO.